Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-93.2025.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002371-93.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FABRICIO DE LIMA FERREIRA - CPF: 051.816.561-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, em contrato garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, ou se basta o envio da correspondência ao endereço constante do contrato.

III. Razões de decidir

A disciplina do Decreto-Lei no 911/1969 exige a comprovação da mora como pressuposto da ação de busca e apreensão, podendo esta ocorrer por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, firmou entendimento vinculante no sentido de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não descaracteriza a constituição em mora, desde que comprovado o envio ao endereço contratual, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação.

No caso concreto, a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor, sendo indevida a extinção do feito por ausência de comprovação da mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
“1. Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do seu recebimento. 2. A devolução da notificação com a anotação ‘não procurado’ não afasta a validade da constituição em mora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
Fabricio Lima Ferreira
, indeferiu a petição inicial
com base nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, uma vez que a constituição em mora restou devidamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. Argumenta que, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, é suficiente o simples envio da notificação ao endereço do devedor, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento da correspondência.

Aduz, ainda, que a exigência de comprovação do recebimento da notificação contraria a orientação jurisprudencial vinculante, além de violar os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, na medida em que compete ao devedor manter atualizado seu endereço perante o credor. Ressalta que, no caso concreto, houve a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, conforme documentos juntados aos autos, o que, segundo afirma, seria suficiente para caracterizar a mora.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Fabricio Lima Ferreira
, lastreado em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, tenda o d. magistrado julgado extinta a pretensão, entendendo pela não comprovação da constituição em mora do devedor.

Inconformado, recorre o banco defendendo que
a constituição em mora restou devidamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. Argumenta que, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, é suficiente o simples envio da notificação ao endereço do devedor, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento da correspondência.

Pois bem.
Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E,
seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
não procurado
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato (id. 347444365).

Neste sentido, é o entendimento mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, do qual me filio, em harmonia com a tese fixada:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "
NÃO

PROCURADO
". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (ii) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (iii) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC),
conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "
não

procurado
", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora
não
tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios
.

IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte
”. (Resp n. 2.205.481/MA, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 16.10.25 - destaquei)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO "
NÃO

PROCURADO
". CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO No 1.132/STJ.
(...) 2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp no 1.951.662/RS e REsp no 1.952.888/RS (Tema no 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento
”. (AREsp n. 3.036.289 / MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - destaquei)

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a sentença extintiva merece ser cassada para determinar o prosseguimento do feito, com a consequente análise do pedido liminar pleiteado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026